Tribunal: TJDFT
Processo: 0731974-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que manteve a base de cálculo dos honorários e reconheceu a responsabilidade solidária das executadas. Os agravados suscitaram preliminar de deserção, alegando ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação do preparo no momento exato da interposição do agravo configura deserção; e (ii) estabelecer se os valores pagos diretamente a terceiro contratado pelas devedoras devem compor a base de cálculo dos honorários contratuais e se subsiste a responsabilidade solidária entre as executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento do preparo ocorreu nove minutos após a interposição do recurso, circunstância compatível com a orientação institucional do tribunal, que exige o recolhimento logo após a distribuição, não sendo exigido que ocorra simultaneamente. O lapso temporal reduzido não caracteriza deserção.
4. A sentença fixou os honorários em percentual sobre o valor recebido pela venda de imóvel, sem excluir os montantes repassados a terceiros. Esses valores, embora pagos diretamente a outro escritório, decorrem de quantia originalmente devida às executadas, que optaram por direcioná-la a fim de quitar obrigação própria.
5. A destinação de parte dos valores a terceiro contratado pelas devedoras não afasta a incidência dos honorários sobre o montante integral percebido na transação, uma vez que não altera a titularidade original dos valores.
6. A sentença que fixou os honorários não individualizou a responsabilidade entre as devedoras, o que atrai a aplicação do art. 87, § 2o, do CPC/2015, segundo o qual, ausente distribuição expressa, impõe-se a solidariedade entre os vencidos.
7. A solidariedade reconhecida judicialmente vincula as partes e o juízo, sendo ineficaz, no âmbito da execução, eventual convenção contratual que disponha de forma diversa quanto à partilha interna da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O pagamento do preparo poucos minutos após a distribuição do agravo de instrumento é compatível com a sistemática adotada pelo tribunal e não configura deserção.
2. Os valores pagos diretamente a terceiro contratado pelas devedoras, quando originários da quantia total recebida, integram a base de cálculo dos honorários.
3. A ausência de distribuição expressa da responsabilidade pelas verbas de sucumbência impõe a solidariedade entre os vencidos, nos termos do art. 87, § 2o, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 2o; 87, §§ 1o e 2o; 405; 487, I; 502; CC, arts. 265, 267, 275.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.005.691/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27.09.2022, DJe 29.09.2022; TJDFT, Acórdão 1928614, AI 0728941-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 10.10.2024; TJDFT, AI 0710909-93.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 22.07.2020; TJDFT, AI 0728086-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJe 25.11.2022.